Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão : 7a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO CÍVEL Processo Número : 0703549-30.2022.8.07.0003 Apelante : BRUNA LORRANE ALVES FERREIRA Apelado : NU PAGAMENTOS S.A. Relator : Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado pelas partes no ID 42959706 e julgo extinto o processo nos termos do Art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator